Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA DIVERSA. APLICABILIDADE DO ART. 18, I, DA LEI 9099/95. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF que julgou improcedente a impugnação de nulidade de citação em sede de cumprimento de sentença.
2. Em suas razões recursais, a executada, ora agravante, alegou que ela não foi citada da ação na fase de conhecimento, motivo pelo qual a agravante apresentou impugnação. Afirmou que só teve conhecimento da demanda quando da intimação para pagamento, já na fase de cumprimento de sentença. Ressaltou que o processo é nulo desde a citação, já que o mandado expedido não foi entregue para a agravante, cuja carta de aviso de recebimento, foi recebida e assinada por terceiro estranho à lide e desconhecido da agravante, não havendo o que se falar em citação regular. Pontuou que a nulidade a prejudicou, pois não pôde exercer, na fase de conhecimento, seu direito à defesa. Ao final, requereu o conhecimento do recurso, declarando a nulidade processual, em face da ausência de citação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59454062).
4. No caso dos autos a citação foi recebida por pessoa estranha ao processo, sem nenhuma comprovação de relação laboral ou de parentesco com a agravante (ID 180039133, autos de origem n° 0716444-68.2023.8.07.0009). Conforme preceitua o art. 18, inciso I, da Lei 9099/95, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, ou seja, diretamente para a parte citada. Conforme exposto, não foi preenchido requisito essencial de validade em virtude da aposição de assinatura no AR (aviso de recebimento) por pessoa estranha ao processo.
5. A citação regular é pressuposto processual de validade, pois visa garantir o cumprimento dos princípios fundamentais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Assim, em que pese o mandado ter sido remetido por duas vezes ao endereço atual da aqui agravante, nas duas oportunidades ele foi recebido por pessoa diversa, a qual não ostenta nem mesmo o sobrenome da ré para que se possa inferir a eventual existência de relação de parentesco. Havendo irregularidade na citação, outra alternativa não há, senão, anular os atos que a sucedem, inclusive a sentença exarada pelo juízo de origem, devendo o processo retornar à fase correspondente, restituindo-se à agravante o prazo para defesa.
6. Agravo conhecido e provido, para reformar a r. decisão e determinar o retorno do processo à fase correspondente, restituindo-se à agravante o prazo para defesa.
7. Sem custas e honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, os termos do art. 46 da Lei 9.099/95.